Tribunal: TJES
Processo: 5008616-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO DA SILVA

AGRAVADO: MICAEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CURATELA - CURATELA PROVISÓRIA – ART. 1.767, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ART. 4º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

1. À exegese do art. 1.767, inc. I, do Código Civil,
“estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
e, como corolário dessa condição,
“são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer”
(art. 4º, inc. III, do Código Civil).

2
.
J
ustificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos,
ex vi
do parágrafo único, do art. 749, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008616-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AGNALDO DA SILVA

AGRAVADO: MICAEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AGNALDO DA SILVA em face de decisão (5633365) que indeferiu o pleito liminar de curatela provisória em face de seu filho, de nome MICAEL FERREIRA DA SILVA, ora Agravado, nos autos da “ação de interdição c/c curatela provisória” nº 5000440-47.2022.8.08.0031.

Pelas razões recursais id. 5633361, o Agravante requer a tutela de urgência antecipada consistente na concessão da curatela provisória.

Na origem, cuida-se de “ação de interdição c/c pedido de curatela provisória” ajuizada por AGNALDO DA SILVA (Agravante), pela qual postula, liminarmente, a interdição de seu filho, de nome MICAEL FERREIRA DA SILVA (Agravado), sob o fundamento de que o mesmo é portador de retardo mental de caráter irreversível – comprometimento significativo do comportamento (CID F70.1).

Narra-se na petição inicial que o Agravante é trabalhador rural, bem como requereu na via administrativa em favor de seu filho, ora Agravado, o benefício previdenciário de prestação continuada (BPC-LOAS), contudo, não logrou o deferimento junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, consoante documentação colacionada (id. 18038338 – pág. 6 – processo originário).

Neste contexto, afirma o Agravante que necessita, enquanto genitor do Agravado, da curatela provisória para demandar em Juízo em face da autarquia federal com vista a obter a tutela jurisdicional em favor de seu filho (Agravado), pois não conta com recursos financeiros suficientes para arcar com tratamentos, medicamentos e sustento do mesmo (Agravado), circunstância que motivou o ajuizamento da ação originária.

Entrementes, o douto magistrado, na fase embrionária da lide, indeferiu o pleito liminar à luz dos seguintes fundamentos:

“Analisando os documentos que instruíram a peça inaugural, percebo que no ID nº 18038338 (fl. 03) fora adunado documento médico que aponta ser o requerido portador de transtorno intelectual, com comprometimento significativo no comportamento, não sendo mencionado minimamente que o demandado não tem capacidade para assumir responsabilidade em geral e não tem condições de prover os atos de sua vida civil, não havendo sequer registro mais explícito quanto à extensão do transtorno diagnosticado na capacidade civil do requerido.

Neste contexto, não extraio dos documentos até o momento acostados aos autos dados suficientes para conclusão no sentido de que a parte requerida não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil, que não pode exprimir sua vontade ou que esteja enquadrada nas demais hipóteses previstas no art. 1.767, CC.

(...)

Assim, não entendo presente, ao menos neste momento prefacial do processo e diante dos elementos de prova que instruíram a exordial, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente. Sob tais fundamentos, INDEFIRO a curatela provisória do requerido em favor do autor.”

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

À exegese do art. 1.767, inc. I, do Código Civil,
“estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
e, como corolário dessa condição,
“são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer”
(art. 4º, inc. III, do Código Civil).

Partindo-se dessa premissa, tratando-se de ação de interdição, cumulada com pleito de curatela provisória,
“incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
, devendo, para tanto,
“juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações”
, nos termos dos artigos 749,
caput
, e 750, ambos do Código de Processo Civil.

Consoante assentei na decisão id. 5658944 que deferiu a tutela de urgência recursal, da análise da documentação que lastreia o feito, importa elucidar o laudo médico acostado (id. 5633363 – pág. 3) registrando que o Agravado é
“
paciente em acompanhamento com transtorno intelectual de
caráter irreversível
e de
prognóstico desfavorável com comprometimento significativo no comportamento
. CID: F70.1.”

Saliente-se que o relatório escolar carreado no feito originário (id. 18038338 – pág. 04 – processo originário) atestou que o Agravado
“apresenta
va
dificuldades de iniciação à leitura e escrita.
Identifica algumas letras do alfabeto. Escrevia o nome corretamente somente com a ficha. Não reconhece

t
odos os número
s
de zero até dez.”

Premente registrar, sobretudo, que o Ministério Público manifestou em primeiro grau de jurisdição
“
pelo deferimento parcial do pedido formulado em sede de tutela antecipada, para fins de nomeação do Sr. Agnaldo da Silva como curador provisório de seu filho Micael Ferreira da Silva para gestão dos recursos da interditando”
(id.5633362).

Confira-se:

“(...)

No caso, pois,
consta dos autos laudo médico (doc. 18038338, fls. 03) apontando que o interditando possui retardo mental de caráter irreversível.
Ademais,
verifico no relatório escolar (ID 18038338, fls. 04) que o Requerido apresenta dificuldades de iniciação à leitura e escrita, não conhece todos os número de zero até dez
.

(...)

Diante do exposto,
pugna o Ministério Público pelo deferimento parcial do pedido formulado em sede de tutela antecipada, para fins de nomeação do Sr. Agnaldo da Silva como curador provisório de seu filho Micael Ferreira da Silva para gestão dos recursos da interditando
.

É a promoção.” (Grifei).

Neste mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 6311671, opinando
“ao menos nesse momento de cognição prévia, o deferimento da curatela provisória do agravado em favor de seu genitor, ora recorrente, notadamente diante da irreversibilidade do quadro apresentado pelo agravado e da necessidade da medida para que o agravante possa representar os interesses do filho na propositura de ação para pleitear benefício previdenciário.”

Na intelecção de todo o panorama fático evidenciado nos autos
sub examine
, a meu sentir a curatela provisória em favor do Agravante é medida que se impõe, ao que preceitua o parágrafo único, do art. 749, do Código de Processo Civil:

“Art. 749.

(...)

Parágrafo único.
Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.”

De toda sorte, importa registrar que essa providência agora pleiteada é provisória, a qual possui condão estritamente protetivo, de modo a viabilizar que o Agravante pleiteie, judicialmente, em favor de seu filho (Agravado) o benefício previdenciário de que alega necessitar.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.